Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746211-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS MORE PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Moré Pereira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Tutela de Urgência n° 0752686-16.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Da ausência de interesse de agir Quanto à alegada carência de ação, contestação ID 242075559, tem-se que não merece prosperar, uma vez que o interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar ao demandante, devendo ser evidenciada necessidade, adequação e utilidade da demanda judicial. Nesse contexto, não há que se falar em carência de ação no presente caso, sendo necessária a intervenção do Judiciário para solução do litígio. REJEITO, assim, a preliminar de ausência de interesse de agir. Da impugnação à gratuidade de justiça Nada a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça, porquanto houve determinação de recolhimento das custas iniciais no despacho ID 233621595. Custas recolhidas no ID 234698959. Não havendo demais preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar os termos do contrato havido entre as partes, a exigibilidade ou inexigibilidade da dívida, bem como a ocorrência de ato ilícito, de modo a ensejar a indenização pretendida. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No presente caso, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto estas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. De todo modo, no caso concreto, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. Ademais, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas as provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mesmo havendo relação de consumo entre as partes. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços bancários pela Agravada, que incluiu indevidamente o seu nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento da dívida. Afirma que a negativação indevida lhe gerou prejuízos, inclusive a impossibilidade de obtenção de crédito para a aquisição de veículo destinado ao trabalho. Argumenta que a Agravada retirou e reinseriu o nome do Autor em cadastro restritivo de crédito diversas vezes, sem justificativa, e não apresentou documentos comprobatórios da existência de nova dívida. Ressalta que a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor é evidente, pois é impossível obter os históricos de inclusão e exclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. Defende que a inversão do ônus da prova é medida necessária para viabilizar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a marcha processual até que seja definida a distribuição do ônus da prova. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a inversão do ônus da prova de forma integral, compelindo-se a Agravada a apresentar o histórico completo das inserções e retiradas do nome do Autor em cadastro restritivo de crédito, com as respectivas datas e informações contratuais. O preparo foi recolhido (Id. 78000758). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir a marcha processual até que seja definida a distribuição do ônus da prova. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. Ocorre que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo. Para sua concessão, exige-se a configuração de pelo menos um dos requisitos legais: a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora, além da necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso concreto, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional do Agravante, pois os documentos comprobatórios do pagamento da dívida e da inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito foram produzidos e juntados aos autos por ele. Tais documentos, inclusive, foram considerados suficientes pelo juízo de origem para o deferimento da tutela de urgência, o que reforça a conclusão de que não há óbice à produção probatória pelo consumidor. Ademais, a ausência de inversão do ônus da prova não exime a instituição financeira de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. A distribuição ordinária do ônus da prova permanece aplicável, cabendo à parte ré demonstrar a regularidade da sua conduta e a inexistência de falha na prestação do serviço. Por fim, não ficou demonstrado perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a decisão agravada apenas manteve a distribuição ordinária do ônus da prova, sem impedir a produção de provas pelas partes ou causar prejuízo imediato à marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora